Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Retornam os autos após o parcial provimento do Recurso Especial que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração de ID 35929372 opostos por ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ em face do acórdão que deu provimento aos embargos de declaração de ID 33514752 opostos por MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS. Em respeito ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se às partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, querendo, se manifestem quanto à decisão de ID 50582438 – página 15/18 e o consequente retorno dos autos à esta instância recursal. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos para rejulgamento dos embargos de declaração de ID 35929372. Publique-se. Intimem-se.